Tribunal: TJPA
Processo: 0803935-43.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803935-43.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803935-43.2026.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: EVANDRO RAMOS DA SILVA

ADVOGADOS: ALINE PAMPOLHA TAVARES - OAB PA23058-A

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - OAB PE18857-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DIGITALIZADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA. ART. 425, VI, DO CPC. ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REITERAÇÃO DE TESES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de origem que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário inviabiliza o processamento da ação de busca e apreensão e a manutenção da liminar, quando a demanda foi instruída com cópia digitalizada do contrato e inexistem impugnação específica ou indícios concretos de circulação do título, fraude ou duplicidade de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo exigível a apresentação da via original apenas quando houver impugnação concreta, específica e motivada do devedor quanto à autenticidade, exigibilidade, liquidez ou certeza do título, ou dúvida razoável sobre sua circulação. No caso, a insurgência limita-se a alegações genéricas sobre cartularidade e risco abstrato de duplicidade de cobrança, sem demonstração efetiva de fraude, cessão do crédito ou vício documental. Ademais, em cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da juntada do instrumento contratual, planilha do débito e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor. Ausência de ilegalidade, teratologia ou erro material na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803935-43.2026.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: EVANDRO RAMOS DA SILVA

ADVOGADOS: ALINE PAMPOLHA TAVARES - OAB PA23058-A

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - OAB PE18857-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVANDRO RAMOS DA SILVA
em face de
BANCO GMAC S.A.
, visando à reforma da decisão monocrática de ID. 34161202, que negou provimento ao recurso, mantendo a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Em
suas razões recursais (ID. 34772675 - Pág. 1-12),
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reconsideração por violar entendimento jurisprudencial que reputa indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão lastreadas em alienação fiduciária, em razão da natureza cartular e da possibilidade de circulação do título por endosso.

Defende que a mera juntada de cópia digitalizada do contrato não comprova suficientemente a titularidade do crédito nem afasta o risco de duplicidade de cobrança, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a regularidade da ação originária e inviabilizaria a manutenção da liminar constritiva, requerendo, assim, a suspensão da decisão de primeiro grau e o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

Em
contrarrazões (ID. 35678535 - Pág. 1-9),
o agravado BANCO GMAC S.A. pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando o acerto da decisão monocrática ao aplicar a orientação contemporânea do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações de busca e apreensão, a juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instrução da demanda, sendo a apresentação do título original exigível apenas quando houver impugnação específica, concreta e fundamentada quanto à autenticidade, exigibilidade ou circulação da cártula.

Argumenta que a insurgência do agravante se funda em alegações genéricas, desprovidas de demonstração efetiva de fraude, cessão do crédito ou vício documental, razão pela qual a exigência de apresentação física do contrato original configuraria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade processual e boa-fé objetiva que regem o processo eletrônico.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DIGITALIZADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA. ART. 425, VI, DO CPC. ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REITERAÇÃO DE TESES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de origem que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário inviabiliza o processamento da ação de busca e apreensão e a manutenção da liminar, quando a demanda foi instruída com cópia digitalizada do contrato e inexistem impugnação específica ou indícios concretos de circulação do título, fraude ou duplicidade de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo exigível a apresentação da via original apenas quando houver impugnação concreta, específica e motivada do devedor quanto à autenticidade, exigibilidade, liquidez ou certeza do título, ou dúvida razoável sobre sua circulação. No caso, a insurgência limita-se a alegações genéricas sobre cartularidade e risco abstrato de duplicidade de cobrança, sem demonstração efetiva de fraude, cessão do crédito ou vício documental. Ademais, em cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da juntada do instrumento contratual, planilha do débito e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor. Ausência de ilegalidade, teratologia ou erro material na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão monocrática de ID. 34161202, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a medida constritiva diante da comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. JUNTADA DE CÓPIA DIGITALIZADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminarmente a medida, reconhecendo a regular constituição em mora do devedor e o inadimplemento contratual, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário inviabiliza o deferimento e a manutenção da liminar de busca e apreensão, bem como a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora, requisitos atendidos no caso concreto mediante juntada do contrato, planilha de débito e notificação extrajudicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação, sendo a apresentação do título original exigível apenas quando houver impugnação concreta e motivada do devedor quanto à exigibilidade, liquidez ou certeza do crédito, o que não se verifica nos autos. Inexistentes, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in mora aptos a justificar a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Todavia, após reexame detido das razões recursais, verifico que o agravante não trouxe argumentos novos ou elementos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão combatida, limitando-se, em essência, à reiteração da tese de indispensabilidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário como requisito para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Como consignado na decisão agravada, a controvérsia deve ser examinada à luz da jurisprudência mais recente e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas ações de busca e apreensão lastreadas em alienação fiduciária, admite-se a instrução da demanda com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo a apresentação da via original exigível apenas quando o devedor suscitar impugnação concreta, específica e motivada quanto à autenticidade, exigibilidade, liquidez ou certeza do título, ou ainda quando houver dúvida razoável acerca da circulação da cártula.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DISPENSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de busca e apreensão, que extinguiu o feito por inépcia da petição inicial, mormente pela ausência de juntada de documento essencial à propositura da ação.

2. O Tribunal de origem entendeu ser indispensável a apresentação do título original para autenticação em cartório, com vistas a resguardar a característica de circularidade dos títulos de crédito e evitar o ajuizamento dúplice de demandas.

3. A parte recorrente sustentou a desnecessidade de juntada do título original, especialmente pela ausência de impugnação do título pela parte devedora, e apontou violação aos arts. 425, VI, e 798, I, "a", do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, é indispensável a apresentação do título original da cédula de crédito bancário, mesmo na ausência de impugnação concreta e motivada pelo devedor quanto à exigibilidade, liquidez e certeza do título.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte Superior admite a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo indispensável a apresentação do título original apenas quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito.

6. No caso concreto, não há dúvidas quanto à existência do título nem quanto à ausência de cessão do crédito a terceiros, o que torna desnecessária a juntada do título original para o prosseguimento da ação.

7. A extinção da ação pela ausência de juntada do título original, sem que houvesse impugnação concreta e motivada pelo devedor, configura decisão contrária ao entendimento consolidado desta Corte Superior.

III. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com prosseguimento do julgamento da apelação, diante da desnecessidade de juntada do contrato original no caso concreto.

Tese de julgamento:

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título" (AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI, e 798, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024.

(REsp n. 2.187.758/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

[...]

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Nesse sentido, a Corte Superior firmou orientação segundo a qual
a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação
, cabendo ao devedor o ônus de suscitar, de forma específica e fundamentada, eventual fato impeditivo da cobrança ou risco de duplicidade de execução.

No caso concreto, verifica-se que
não houve impugnação específica e motivada por parte da devedora quanto à autenticidade, exigibilidade ou liquidez do título
, tampouco qualquer alegação ou prova de circulação da cédula de crédito bancário, circunstâncias que afastam a necessidade de apresentação da via original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

No mesmo sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.021, § 2º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. SUFICIÊNCIA DA CÓPIA DIGITALIZADA NO PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 425, VI, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se é indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o regular processamento da ação de busca e apreensão, especialmente na ausência de impugnação específica do devedor quanto à autenticidade, exigibilidade ou liquidez do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência atual e predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, sendo a apresentação do título original exigível apenas quando o devedor suscitar, de forma concreta e motivada, fato impeditivo da cobrança ou risco de circulação do título. Inexistindo impugnação específica da devedora e ausente qualquer indício de prejuízo ou duplicidade de cobrança, revela-se indevida a extinção do feito por ausência do documento original. Cabível, assim, o exercício do juízo de retratação para adequação da decisão monocrática à orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Em juízo de retratação, reconsiderada a decisão monocrática para dar provimento à apelação, afastando a exigência de juntada da via original da cédula de crédito bancário e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

(TJPA – Apelação Cível 0810726-03.2023.8.14.0301. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª Turma de Direito Privado. Data: 12/02/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ROSA DAS GRAÇAS SILVA DE CARVALHO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802033-89.2025.8.14 .0000, que manteve a liminar de busca e apreensão concedida na Ação nº 0919595-26.2024.8.14 .0301, ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A. A controvérsia gira em torno da exigência da Certidão de Inteiro Teor da Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em formato escritural, como prova da legitimidade ativa do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a juntada da Certidão de Inteiro Teor da CCB eletrônica constitui requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em garantia de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de Certidão de Inteiro Teor da CCB escritural não compromete a legitimidade ativa do credor fiduciário quando não há indícios de cessão de crédito ou circulação do título, tampouco impugnação concreta quanto à titularidade.

A certidão, embora recomendável para reforçar a prova da titularidade do crédito, não é documento essencial à propositura da demanda, conforme precedentes jurisprudenciais.

O ajuizamento da ação exige apenas a comprovação da mora, a apresentação do contrato e a planilha do débito, sendo desnecessária a juntada da certidão referida.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 27-C, reconhece a validade jurídica de contratos eletrônicos assinados digitalmente e registrados em sistemas autorizados, sem exigir certidão de inteiro teor como condição de procedibilidade .

A manutenção da decisão agravada impõe-se diante da inexistência de novos fatos ou argumentos jurídicos relevantes que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A certidão de inteiro teor da cédula de crédito bancário eletrônica não constitui documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em garantia de alienação fiduciária.

A legitimidade ativa do credor fiduciário pode ser reconhecida na ausência de indícios de circulação do título ou de contestação objetiva à sua titularidade.

A validade da CCB eletrônica decorre da assinatura digital e do registro em sistema autorizado, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08020338920258140000 31538303, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Destaco também o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DO ORIGINAL. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC, DO ART ., 3.º, § 3.º DO DL 911/69 E DA TESE VINCULANTE FIRMADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA PELO STJ NO TEMA 1040. RECURSO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a concessão de liminar à apresentação do original da cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, para assegurar que a cártula não circulou e que o Agravante é o titular do crédito inadimplido.

II. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a apresentação do original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de Decidir. O art. 425 do CPC permite o aforamento da ação com a cópia da cédula de crédito bancário, dispensando a apresentação do original . A jurisprudência do STJ, sob o Tema 1040, estabelece que a contestação na ação de busca e apreensão deve ocorrer após a execução da medida liminar, de modo que, não tendo sido o tema aventado em defesa, posto sequer tenha sido citado o Agravado, não se faz necessária a apresentação do original da cártula sem provocação concreta do devedor. Decisão reformada.

IV. Tese de julgamento: 1. A apresentação do original da cédula de crédito bancário não é necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme art. 425 do CPC.

2. Apenas em contestação, cuja apresentação é condicionada pelo art. 3.º, § 3.º do DL 911/69, vale dizer, apenas por provação da parte ré, pode vir a ser arguida eventual circulação da cártula ou irregularidade na assinatura do contrato digital, de modo que tais matérias não podem condicionar a concessão da liminar de busca e apreensão, mormente ante a faculdade de apresentação de cópias do original da CCB, a teor do art. 425 do CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21904846420258260000 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo em razão da não apresentação pela credora fiduciária da cédula de crédito bancária em sua forma física.

2. A Lei 13.986/2020 permite a emissão de Cédula de Crédito Bancário sob a forma escritural, dispensando a cartularidade. Jurisprudência do TJSP que confirma a desnecessidade da apresentação do título original em casos de cédulas eletrônicas. 3. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10929272520248260002 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 21/10/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DOS CONTRATOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 27-A da Lei nº 13.986/20, o Superior Tribunal de Justiça proferiu recente julgado no qual reconhece que, em se tratando de contrato eletrônico (escritural), é dispensável a apresentação da cédula de crédito bancário original para o aparelhamento da ação de busca e apreensão.

2. A teoria do adimplemento substancial dos contratos não é aplicável às demandas que envolvam contratos celebrados com base no Decreto-Lei nº 911/19693. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PI - Agravo de Instrumento: 0752705-53.2023.8.18 .0000, Relator.: José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2024, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu sem resolução do mérito o pedido de conversão em execução da ação de busca e apreensão referente a um bem, por não ter sido apresentado o contrato original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a apresentação do contrato original para o processamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/1969, que disciplina a alienação fiduciária, não exige a apresentação do contrato original como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. O art. 425, VI, do CPC estabelece que as reproduções digitalizadas de documentos particulares têm a mesma força probante que os originais, quando juntadas aos autos por advogados, salvo alegação fundamentada de adulteração. 5 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito. 6. O Tribunal de Justiça do Ceará possui precedentes no sentido da desnecessidade de apresentação do contrato original para o processamento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a apresentação do contrato original para o processamento da ação de busca e apreensão, desde que não haja dúvida quanto à existência do título e do débito." "2. As reproduções digitalizadas de documentos particulares juntadas aos autos por advogados têm a mesma força probante que os originais, nos termos do art . 425, VI, do CPC."

(TJ-CE - Apelação Cível: 00098165320148060137 Pacatuba, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

Ademais, conforme bem destacado na decisão monocrática, os autos originários evidenciam, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, haja vista a juntada do instrumento contratual, planilha atualizada do débito e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor, circunstâncias suficientes, por ora, para respaldar a medida de busca e apreensão.

Assim, ausente demonstração concreta de ilegalidade, teratologia ou erro material na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026